Tribunal: TJDFT
Processo: 0741755-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

I – Segundo entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, independentemente de representação do Delegado de Polícia ou de requerimento do Ministério Público, não confira constrangimento ilegal, haja vista encontrar respaldo legal no disposto do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

II – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em sua revogação, notadamente quando o paciente, reincidente em crime doloso, foi surpreendido em circunstâncias de traficância, sendo ainda encontrado em sua residência 22 (vinte e duas) porções individualizadas de maconha, dinheiro, embalagens plásticas e balança de precisão, o que recomenda a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

III – Se o disposto no artigo 310, §2o, do Código de Processo Penal não foi invocado pelo d. magistrado a quo ao converter o flagrante em prisão preventiva, desnecessária a submissão da tese de inconstitucionalidade ao procedimento previsto artigo 97 da Constituição Federal dada a ausência de utilidade prática.

IV - Ordem denegada.